Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703219-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA TELES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo o prazo de 48 horas para comprovação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator